Tribunal: STF
Processo: ARE 666017
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. PREJUÍZOS APURADOS ATÉ 31/12/1991. COMPENSAÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 198/1988 E 90/1992 DA RECEITA FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“TRIBUTÁRIO. LEI Nº 7.689/88. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS ANTERIORES, APURADOS EM BALANÇO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe correlação entre as bases de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Além de os dois tributos terem finalidades e orçamentos distintos, não há qualquer correlação entre suas bases de cálculo.
No que tange às contribuições sociais, deve ainda ser levada em consideração a tese consagrada, pacificada nos tribunais superiores, de que não há direito adquirido à dedução integral e imediata dos prejuízos apurados em balanço, lembrando ainda que a CSL se rege pelo princípio basilar inafastável de que todos devem contribuir para o financiamento da seguridade social.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, incs. II e XXXVI; 148, incs. I e II; 150, incs. I e IV; e 170, inc. II, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.
Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o tema 117.
Contudo, o feito foi novamente remetida a este Tribunal, pois:

“Embora os autos tenham sido devolvidos a fim de aguardar o julgamento do RE n. 591.340 - Tema 117 da repercussão geral, observa-se que a presente controvérsia não se enquadra na questão jurídica debatida no leading case em comento.
A propósito, no tema 117 da repercussão geral, debateu-se a constitucionalidade, ou não, dos artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/95, bem como dos artigos 15 e 16 da Lei n. 9.065/95, no que limitaram em 30%, para cada ano-base, o direito do contribuinte de compensar os prejuízos fiscais do IRPJ e da CSLL, sendo fixada a seguinte tese:
‘É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL’.
Por sua vez, nesta demanda, o contribuinte almeja ‘a dedução dos resultados negativos de Contribuição Social sobre o lucro da Lei nº 7.689/88 de anteriores exercícios (1991) nos subsequentes exercícios de 1992 e seguintes, especialmente quando nestes últimos foi apurado resultado positivo título da aludida Contribuição Social’”.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, exsurge que, para acolher a pretensão da parte ora recorrente e, ato contínuo, ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo a respeito da inviabilidade da compensação da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurada até 31/12/1991 com a base de cálculo positiva de exercícios posteriores, consideradas as vedações das Instruções Normativas 198/1988 e 90/1992 da Receita Federal do Brasil, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ. PREJUÍZO. CSLL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 198/1988 E 90/1992. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 42 E 58 DA LEI 8.981/1995. TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Instruções Normativas 198/1988 e 90/1992), o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.
2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, que, ao apreciar o tema 117 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 649.922-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/10/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 198/1988 E 90/1992.
1. Alegação insuscetível de apreciação na via recursal extraordinária, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente.
2. Precedentes: AIs 226.502-AgR, sob a relatoria do ministro Ilmar Galvão; 486.823-AgR, sob a minha relatoria; 509.096-AgR, sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; e 663.698-AgR, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como REs 253.783-AgR, sob a relatoria da ministra Ellen Gracie; e 262.379-AgR, sob a relatoria do ministro Néri da Silveira.
3. Agravo regimental desprovido.” (AI 741.548-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 14/10/2011)

“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CSLL. BENEFÍCIO ASSEGURADO POR LEI. VIOLAÇÃO POR INSTRUÇÕES NORMATIVAS. CONTENCIOSO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.383/1991, ART. 44. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 198/1988 E 90/1992. Da forma como posta a questão nas razões de agravo regimental, a discussão se resume à incompatibilidade das limitações postas pelas Instruções Normativas 198/1988 e 90/1992 à compensação de prejuízos autorizada pelo art. 44 da Lei 8.383/1991, de 31.12.1991. Eventual violação constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa, pois o parâmetro de controle direto é a lei ordinária federal. Aplica-se à solução da controvérsia os mesmos fundamentos da Súmula 636/STF, com a devida ponderação. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 363.810-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente